Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO POR TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.01.3400. BANCO DO BRASIL. CÁLCULO NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DO TEMA INDICADO. ORDEM DA CORTE ESPECIAL PARA SUSPENSÃO EM PROCESSO PARADGIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Não havendo efetiva comprovação da liquidação do julgado coletivo, sendo este debate sobre ser requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, o enquadramento ao Tema 1169 do STJ é medida que se impõe.

2. Destaca-se que em relação aos processos de liquidação provisória individual de sentença coletiva, buscando afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, substituindo-o pela variação do BTN, de 41,28%, o STJ, fundado na tese a ser firmada em recurso repetitivo que deu ensejo ao Tema 1169, ordenou a suspensão do processo, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0704948-06.2022.8.07.0000, em trâmite nesse Tribunal de Justiça, em sede de AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2247187 - DF (2022/0359063-0) de Relatoria do il. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE.

3. Agravo interno conhecido e não provido.